Tribunal: CARF
Processo: 12448.722754/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.722754/2011-13
ACÓRDÃO
1002-003.793 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PIO X PARTICIPACOES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DIPJ ANTES DO DESPACHO DECISÓRIO.
ANÁLISE DA COMPENSAÇÃO A PARTIR DAS PROVAS JUNTADAS AOS
AUTOS. ÓBICE INEXISTENTE.
A ausência de retificação da DIPJ preenchida de forma equivocada, não
pode servir de impedimento à análise do direito creditório, sob pena de
inviabilizar a busca da verdade material, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
CONTROVERTIDA.
POSSIBILIDADE.
BUSCA
DA
VERDADE
MATERIAL.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo
tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo
moderado, sendo a sua busca um direito do contribuinte e representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo fiscal.
COMPROVAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DIPJ.
POSSIBILIDADE.
A Súmulas CARF no 168: Mesmo após a ciência do despacho decisório, a
comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP
permite retomar a análise do direito creditório.
A comprovação documental do erro no preenchimento da declaração é
necessária. Os documentos juntados aos autos confirmam a existência de
erro no preenchimento da declaração DIPJ. Direito creditório confirmado.
ACÓRDÃO
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.793 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722754/2011-13
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, homologando a compensação até o limite de crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O presente processo versa sobre a análise do PER/DCOMP no
06212.56328.050706.1.3.06-2410 (fls. 03/07), onde a Recorrente indica crédito decorrente de
IRRF sobre os rendimentos de Juros sobre o Capital Próprio no valor de 764.969,51 (Valor Original
do Crédito Inicial: 978.566,05 Crédito Original na Data de Transmissão: 978.566,05 Valor Utilizado
nesta Declaração de Compensação: 764.969,51).
O Despacho Decisório (fls. 39/43), não homologou a compensação pleiteada sob os
fundamentos constantes no parecer conclusivo de fls.39/42, nos seguintes termos:
O presente processo foi formalizado com o objetivo de estabelecer tratamento
manual às Declarações de Compensação (DCOMP de fls.03/17) através das quais a
interessada afirma possuir crédito contra a Fazenda Pública no valor total de
R$1.842.402,70 (um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e dois
reais e setenta centavos) relativo às retenções por ela sofridas no decorrer do
ano-calendário de 2006 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
incidente sobre os rendimentos de juros sobre capital próprio.
[...]
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.793 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722754/2011-13
3
Em consulta à DIRF do ano-calendário 2006 (fls. 19/21), na qual a interessada
figura como beneficiária de rendimentos, foram confirmadas retenções de IRRF
de Juros sobre o Capital Próprio no exato montante daquele declarado pela
interessada como crédito nas Dcomp aqui analisadas e na ficha 54 (Demonstrativo
do Imposto de Renda e da CSLL retidos na fonte) da DIPJ 2007, ano-calendário
2006 (fls.38).
Em consulta as fichas 11 e 12A da DIPJ/2007 de fls.25/37, verificou- se que estas
retenções não foram utilizadas para liquidação de estimativas ou para dedução do
imposto de renda anual devido, estando, desta forma, disponíveis para a
compensação pretendida.
Cabe lembrar que, para que seja deferido o crédito de IRRF de Juros sobre o
Capital Próprio, é necessário que, além das retenções de IRRF sejam comprovadas
e estejam disponíveis para compensação, os rendimentos dessas retenções
tenham sido oferecidos à tributação.
Verificou-se em consulta à linha 20 (Receitas de Juros sobre o Capital Próprio) da
ficha 6A da DIPJ/2007 (fls. 22) que os rendimentos de JSCP que constam na Dirf,
no montante de R$ 12.282.684,71, não foram oferecidos à tributação.
Em face de todo o exposto, conclui-se que é impossível atestar que o suposto
crédito possui os requisitos de liquidez e certeza exigidos pelo precitado art. 170
do CTN para que se autorize a compensação, nos termos da legislação tributária
vigente.
Assim, PROPONHO:
- não reconhecer o direito creditório pleiteado; e
- não homologar as DCOMP de fls.03/17, nem qualquer outra vinculada ao crédito
aqui analisado.

A contribuinte tomou ciência da decisão, via correio, em 29/06/2011 (fl. 49), e em
29/07/2011 (fl. 33) apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 50/56), alegando, em
síntese, o que segue:
 A DIPJ 2007 (ano calendário 2006) foi devidamente preenchida, com o
oferecimento à tributação de todos os rendimentos de JCP que constam na
DIRF da fonte pagadora;
 Contudo, em 08/02/2011, ao efetuar a retificação da DIPJ 2007 (ano
calendário 2006), cujo objetivo era excluir apenas as informações da Ficha
27 (Aplicações em Incentivos Fiscais), por mero erro de preenchimento,
acabou deixando de completar as Fichas 05A até 17;
 Ocorre que aconteceu foi apenas um erro involuntário de preenchimento, o
que não impede a observância da verdade material;
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.793 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722754/2011-13
4
 A partir de uma simples análise comparativa da DIPJ 2007, enviada em
29/06/2007 e da retificação enviada em 2011, seria possível identificar a
ocorrência do erro no preenchimento, o que impediu a correta
homologação das DCOMPs;
 Não se pode admitir a cobrança de tributo indevido decorrente de erro na
prestação de informações ao Fisco e a administração pública possui dados
para identificar os fatos realmente ocorridos;
 Para demonstrar a verdade material, a contribuinte retificou novamente, em
05/07/2011, a DIPJ 2007, de modo a refletir os mesmos valores da
declaração enviada tempestivamente em 29/06/2007, exceto no que diz
respeito à exclusão das informações da Ficha 27 (Aplicações em Incentivos
Fiscais);
 Pleiteia pelo reconhecimento das compensações realizadas.
A 1a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, conforme Acórdão no 04-47.297 (fls. 241/247), assim
ementado:

ESPONTANEIDADE. AÇÃO FISCAL.
O início da ação fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo.
IRRF SOBRE RECEITA DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
Além da comprovação do Imposto de Retido na Fonte mediante a apresentação
dos comprovantes/informes de rendimentos ou extratos emitidos pelas
instituições financeiras, deve ser comprovado o oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 26/03/2019, (fl. 253), e,
inconformada com a decisão prolatada, em 24/04/2019 (fl. 255), apresentou Recurso Voluntário
(fls. 257/277), onde faz um breve relato dos fatos, assevera sobre a retificação da DIPJ e traz
documentos para comprovar os fatos alegados, nos seguintes termos:
 O art. 146 do CTN autoriza a retificação de erro de fato a qualquer tempo,
principalmente no caso de correção de equívocos de preenchimento;
 O Parecer Normativo COSIT no 2/2015 autoriza a retificação da declaração
mesmo depois do Despacho Decisório, não havendo qualquer impedimento
para tanto;
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.793 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722754/2011-13
5
 A DRJ deveria ter levado em conta as informações veiculadas na linha 20
(Receitas de Juros sobre o Capital Próprio) da ficha 6A da DIPJ/2007,
devidamente retificadas;
 Em complemento ao documento retificador a empresa junta aos autos:
Balancete alusivo a 31/12/2006, dando conta de que, naquele período-base,
a Recorrente auferiu e contabilizou rendimentos a título de JCP no exato
valor da Linha 20 da Ficha 06A da DIPJ retificadora de fls. 166/199, no
importe de R$ 12.282.684,71; lançamentos no Livro Razão Auxiliar a título
de JCP, na Conta Contábil 000255001152 – Juros s/ Capital Próprio, cujo
saldo, em 31 de dezembro de 2006, perfazia a mesma importância; decisão
proferida pela DRJ em outro processo, ao avaliar saldo negativo do IRPJ, tal
como declarado na DIPJ retificadora (R$ 427.268,36) e que consigna que as
Receitas de Juros sobre Capital Próprio informadas na DIPJ (R$
12.282.684,71) estão compatíveis com a DIRF, materializando o
reconhecimento pelo próprio órgão julgador fazendário;
 Requer o reconhecimento da efetiva tributação dos JCP percebidos no ano
calendário 2006, validando o direito creditório e a compensação realizada.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme relatado, a DIPJ 2007 (ano calendário 2006) foi devidamente preenchida,
com o oferecimento à tributação de todos os rendimentos de JCP que constam na DIRF da fonte
pagadora, entretanto, em 08/02/2011, a contribuinte procedeu a retificação na DIPJ 2007, ao
constatar erro de preenchimento, cujo objetivo era excluir apenas as informações da Ficha 27
(Aplicações em Incentivos Fiscais), sendo que, de forma equivocada, acabou deixando de
completar as Fichas 05A até 17, o que teve como consequência a não homologação da
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.793 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722754/2011-13
6
compensação e, diante disso, foi novamente retificada a DIPJ para adequar as informações à
realidade dos fatos.
A Recorrente se insurge contra a decisão da DRJ que não levou em consideração a
retificação da DIPJ realizada após o Despacho Decisório, sob o fundamento de que a contribuinte
perde o direito de retificar as informações relativas aos tributos e contribuições objeto do
procedimento fiscal iniciado, e que não se pode admitir que as infrações tributárias perpetradas
pelos contribuintes sejam por esses saneadas tão logo tomem conhecimento do início da ação
fiscal.
Primeiro, há de se verificar que não se trata aqui de correção relacionada à infração
tributária realizada após iniciada a ação fiscal. Não se trata de retificação de declaração para
reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições, ou alterar os débitos de impostos e
contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de
procedimento fiscal. O presente caso trata de Declaração de Compensação, de iniciativa do
contribuinte, em que tem todo o interesse e o direito de demonstrar o seu direito creditório e, em
face de erro de informação na DIPJ pode, no âmbito do processo administrativo Fiscal,
demonstrar, através de documentos hábeis e idôneos, a compatibilidade dos fatos com a verdade
material.
Nesse ponto, necessário de faz ressaltar que, embora o Despacho Decisório tenha
realizado a análise dentro do contexto fático existente à época, a retificação posterior da DIPJ não
impede a análise do direito creditório. Isso porque, o descumprimento da obrigação acessória não
pode ter como consequência a perda do direito ao crédito, uma vez que a ausência de retificação
não pode servir de impedimento à análise do direito creditório, conforme orientação da própria
Receita Federal, consubstanciada no Parecer Normativo COSIT 2/2015, cujos trechos trazemos a
seguir:
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre
convicção para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo
pode verificar que as razões do sujeito passivo são procedentes e que o
indeferimento do crédito decorreu da falta de retificação prévia da DCTF.
Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou não homologou a compensação estava correto, pois o
valor do pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5). Esse valor,
entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal.
Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou da não
homologação da DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão
julgador poderá baixar o processo administrativo fiscal em diligência, nos termos
do art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas envolvendo a análise do
crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a segurança do
crédito, pois, a princípio, é a DRF que tem as condições de avaliar se aquele
crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP, além de questões meramente
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.793 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722754/2011-13
7
monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos termos dos itens 18.4 e
seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então deverá verificar a
efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro
PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os documentos que
originaram o crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB.
[...]
19. Dependendo do momento ou situação em que o PER é indeferido ou a
DCOMP é apresentada ou a intimação para autorregularização é feita ou que a
não homologação é decidida, é possível que o sujeito passivo não possa mais
retificar sua DCTF por alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010. A
autoridade administrativa ou julgadora, contudo, ao analisar o caso concreto,
pode reconhecer ou não o crédito do sujeito passivo de acordo com as
circunstâncias fáticas e/ou materiais contidas no processo.
[...]
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação
de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias
estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de
contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se
encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade administrativa
deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de ofício, para
revisar o despacho decisório anterior que não homologou a compensação e
retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os trâmites da referida
portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para inscrição na dívida
ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no
caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ, especificamente
na apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na
Dcomp apreciada, bem como para os casos de erro em preenchimento de
Documento de Arrecadação de Recursos Federais – Darf. Embora o erro de fato
não tenha ocorrido na Dcomp, a não homologação da compensação decorreu de
erro no preenchimento de declaração, o que conduz à conclusão de que o débito
é cobrado em função de erro de fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria
Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta hipótese, será proferida decisão de
ofício para revisar o despacho decisório anterior e retificar a DIPJ ou o Darf.
[...]
20.2. Portanto, a princípio, não há impedimento para que o indeferimento do
PER ou a não homologação da DCOMP possa ser desfeita na hipótese de o
sujeito passivo comprovar que de fato tinha o direito ao crédito informado,
ainda que para isso tenha sido necessário retificar a DCTF depois de analisado o
PER/DCOMP. Tem-se aqui que o erro, o esquecimento de praticar um ato que
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.793 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722754/2011-13
8
lhe era necessário para confirmar formalmente um direito que ele já tinha
desde a apresentação da DCOMP.

Por outro lado, também cabe destacar que, nos termos da jurisprudência
consolidada do CARF, firmou-se entendimento de que a mera apresentação de declaração
retificadora não é suficiente para comprovar a existência de direito creditório, sendo
imprescindível a apresentação, por parte do contribuinte, das provas da existência dos erros
alegados. Vejamos o disposto na Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Dessa forma, não há óbice à retificação da DCTF ou DIPJ após a emissão do
Despacho Decisório, com a devida comprovação documental do erro no preenchimento da
declaração.
Nesse sentido, destaca-se a seguir o Acórdão Paradigma no 9101003.150 de
05/10/2017, da CSRF, de relatoria da Conselheira Adriana Gomes do Rêgo:

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO ÂMBITO DO
PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da Declaração
de Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório que indefere a
compensação pleiteada.
No mesmo sentido o Acórdão paradigma no 1301-003.432:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da
sua liquidez pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação, oportunizando ao
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.793 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722754/2011-13
9
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas.

Vejamos também os verbetes das Súmulas do CARF a seguir transcritas:

Súmulas CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Súmula CARF no 175
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.

Conforme destacado pela Recorrente, no presente caso, existe declaração (DIPJ)
preenchida em 29/06/2007, com o oferecimento à tributação de todos os rendimentos de JCP
informados em DIRF (fl. 99/165), e apenas em 08/02/2011, quando a empresa retificou a DIPJ para
excluir informações de incentivos fiscais, deixou, de forma equivocada, de informar os
rendimentos de JCP.
Dessa forma, para respaldar as informações contidas na DIPJ retificadora, a
Recorrente juntou aos autos o Balancete Anual, referente a dezembro de 2006, no qual indica que
no referido período-base, auferiu rendimentos a título de JCP, no importe de R$ 12.282.684,71 (fl.
317), que é exatamente o valor contido na Linha 20 da Ficha 06A da DIPJ retificadora (fls.
166/199); o Livro Razão Analítico, em que é lançado JCP na Conta Contábil 000255001152 – Juros
s/ Capital Próprio, com saldo, em 31 de dezembro de 2006 com a mesma importância (fl. 332).
A Recorrente junta ainda a decisão proferida pela DRJ no Processo Administrativo
no 12448.733617/2011-04 que trata da análise de Declarações de Compensação com indicação de
crédito no valor total de R$ 427.268,36, relativo a saldo negativo de IRPJ apurado no período de
30/06/2006 a 31/12/2006, e, ao proceder a avaliação do Saldo Negativo tal como declarado na
DIPJ retificadora (R$ 427.268,36) consigna o reconhecimento de que as Receitas de Juros sobre
Capital Próprio informadas na DIPJ, no valor de R$ 12.282.684,71 estão compatíveis com a DIRF
(fls. 335/348) , e explica o seguinte:

As "Receitas de Juros sobre o Capital Próprio" informadas na DIPJ (R$
12.282.684,71) estão compatíveis com as DIRF, sobre as quais foi retido imposto
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.793 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722754/2011-13
10
de renda na fonte de R$ 1.842.402,70 (Anexo IV). Desse montante de IRRF, parte
do valor (R$ 1.628.806,15) foi compensada com o IRRF devido sobre os
pagamentos pelo contribuinte de Juros sobre o Capital Próprio de R$
11.119.259,36. A diferença de IRRF - Juros sobre o Capital Próprio de R$
213.596,55, somada ao IRRF sobre aplicações financeiras de R$ 23.258,57,
totalizou R$ 236.855,12. Esse montante de IRRF foi deduzido na apuração do IRPJ
na Ficha 12A da DIPJ (Anexo I).

Os documentos juntados aos autos demonstram um nítido esforço probatório para
evidenciar a liquidez e certeza do direito creditório reclamado e se refere à matéria controvertida
anteriormente, uma vez que a questão em discussão diz respeito tão somente à comprovação do
erro de informação na DIPJ de 2007, quanto ao oferecimento à tributação dos rendimentos de JCP
que constam na Dirf, no montante de R$ 12.282.684,71.
Não existe controvérsia acerca das retenções de IRRF de Juros sobre o Capital
Próprio e nem da sua disponibilidade para a compensação pretendida, conforme se destaca dos
seguintes excertos do Parecer Conclusivo n.o 62/2011 que fundamentou o Despacho Decisório:

Em consulta à DIRF do ano-calendário 2006 (fls. 19/21), na qual a interessada
figura como beneficiária de rendimentos, foram confirmadas retenções de IRRF
de Juros sobre o Capital Próprio no exato montante daquele declarado pela
interessada como crédito nas Dcomp aqui analisadas e na ficha 54 (Demonstrativo
do Imposto de Renda e da CSLL retidos na fonte) da DIPJ 2007, ano-calendário
2006 (fls.38).
Em consulta as fichas 11 e 12A da DIPJ/2007 de fls.25/37, verificou- se que estas
retenções não foram utilizadas para liquidação de estimativas ou para dedução
do imposto de renda anual devido, estando, desta forma, disponíveis para a
compensação pretendida.

Assim, em face do princípio da verdade material, do formalismo moderado e da
ampla defesa no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, acato os documentos juntados aos
autos com o Recurso Voluntário. E, nesse contexto, tendo como supedâneo todo o conjunto
probatório apresentado, entendo que restou comprovado que os rendimentos de JSCP que
constam na DIRF, no montante de R$ 12.282.684,71, foram oferecidos à tributação. Assim, deve
ser acatado o direito creditório e admitida a compensação pleiteada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, para homologar a compensação declarada.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.793 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722754/2011-13
11

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 362
DF CARF MF
Original